Tribunal: TJES
Processo: 0005823-54.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005823-54.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIAMOND FLEX COMERCIO DE PRODUTOS MAGNETIZADOS LTDA

APELADO: LT EVENTOS EIRELI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Na
apelação cível
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES
–
CONTRADIÇÃO
diante a impossibilidade de considerar como preposto pessoa que não se identificou como tal
–

ausência de proposições conflitantes – omissão quanto a inexistência de relação de consumo com a embargada – questão decidida –
VÍCIO
S NÃO CONFIGURADOS

– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– RECURSO
des
PROVIDO
.

1
.

O
embargante alega
a existência de
contradição
no acórdão embargado em razão da
impossibilidade de considerar-se como seu preposto pessoa que em momento algum identificou-se como tal.
Não obstante tal afirmação,
não
se identifica, no acórdão embargado,
a inserção de proposições conflitantes entre si, ao contrário, restou
d
ecidido, de acordo com as provas produzidas nos autos, que “tratativas informais foram realizadas entre as partes na sede do Clube Álvares Cabral e com a presença de pessoa que se identificou como seu representante, o que denota a participação do Clube apelado na efetivação do negócio jurídico noticiado em verdadeira simbiose com a
LT EVENTOS
”.
Ausência de contradição interna. Vício não configurado.

2.
Quanto
a

alegada omissão
esta se configuraria pela inexistência de relação de consumo existente entre o Clube embargante e a empresa embargada
.
Em que pese a irresignação do recorrente, a questão restou expressamente dirimida pelo acórdão embargado ao ressaltar, com base na jurisprudência do STJ que
“Ainda que possam existir controvérsias acerca da qualidade de consumidora da empresa apelante, tem aplicação no caso em tela a teoria finalista mitigada, segundo a qual embora a pessoa jurídica não se enquadre na categoria de destinatária final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, o que autoriza a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)”.
Omissão não configurada.

3
.

A
pretensão d
o
embargante

é,
em verdade,
a
reapreciação
das matérias que foram devidamente analisadas
e
decididas no acórdão vergastado,
o que não enseja
a oposição

do recurso de
embargos declaratórios.

4
.

Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DE JULGAMENTO: 19/12/2023

VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0005823-54.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIAMOND FLEX COMERCIO DE PRODUTOS MAGNETIZADOS LTDA

APELADO: LT EVENTOS EIRELI, CLUBE DE NATAÇAO E REGATAS ALVARES CABRAL

Advogado do(a) APELANTE: TIELY PEDRONI HELEODORO DAMIANI - ES13528-A

Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE ROCHA FRAGA - ES9138-A
Advogados do(a) APELADO: BRUNO DALL ORTO MARQUES - ES8288-A, VANESSA IEZZI DE MORAES - ES28027-A, GUSTAVO VARELLA CABRAL - ES5879

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos pelo
CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL
contra o acórdão ID 4707530, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
DIAMOND FLEX COMERCIO DE PRODUTOS MAGNETIZADOS LTDA.
, para reformar, em parte, a sentença apelada e declarar a legitimidade passiva do ora embargante para figurar no polo passivo da presente demanda e excluir a condenação da ora embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como condenar solidariamente o clube embargante e a empresa LT Eventos Eireli ao pagamento dos danos materiais apurados em favor da ora recorrida, no valor de R$ 66.860,00, com incidência de correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação.

Irresignado, o Clube embargante alega em suas razões ID 4857256, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado. Para tanto, alega que
“há evidente contradição entre as referências feitas no voto acerca dos elementos identificativos de LEO CASTRO, CLUBE A e LT EVENTOS e o CLUBE ÁLVARES CABRAL, de modo que não há como coexistirem essas informações com a conclusão alcançada por V.Exa. para entend
ê
-lo como preposto do Embargante a pretexto de ver materializada a sua LEGITIMIDADE para figurar no polo passivo da demanda e suportar, em solidariedade, a responsabilização já assestada e ASSUMIDA pela empresa contratante primitiva (LT EVENTOS EIRELI)”.

Já no tocante à omissão apontada, aduz que
“está na ausência de caracterização da relação jurídica material de consumo entre o Embargante e a Embargada, na medida em que o primeiro efetivamente não participou de nenhuma tratativa capaz de lhe trazer os BÔNUS DA CONTRATAÇÃO, não podendo ao mesmo serem imputados os ÔNUS pela sua frustração”
.

Pugna, assim, que sejam sanados os vícios, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, o que leva à sua admissão, a
o examin
á-lo
observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

No que se refere a
contradição,
vê-se que o embargante a aponta como a impossibilidade de considerar-se como seu preposto pessoa que em momento algum identificou-se como tal.

Não obstante tal afirmação,
não
se identifica, no acórdão embargado,
a inserção de proposições conflitantes entre si, ao contrário, restou
d
ecidido, de acordo com as provas produzidas nos autos, que “tratativas informais foram realizadas entre as partes na sede do Clube Álvares Cabral e com a presença de pessoa que se identificou como seu representante, o que denota a participação do Clube apelado na efetivação do negócio jurídico noticiado em verdadeira simbiose com a
LT EVENTOS
”.

Nesses termos, não se verifica o vício da contradição alegado, já que o acórdão embargado guardou coerência em sua fundamentação, tendo, ainda, dirimido a questão levada a julgamento.

Nesse contexto, a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”
. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Destarte,
a contradição apontada pelo embargante não encontra abrigo nas hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do CPC/15, pois não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras.

Quanto
a

alegada omissão,
esta se configuraria pela inexistência de relação de consumo existente entre o Clube embargante e a empresa embargada
.

Em que pese a irresignação do recorrente, a questão restou expressamente dirimida pelo acórdão embargado ao ressaltar, com base na jurisprudência do STJ que
“Ainda que possam existir controvérsias acerca da qualidade de consumidora da empresa apelante, tem aplicação no caso em tela a teoria finalista mitigada, segundo a qual embora a pessoa jurídica não se enquadre na categoria de destinatária final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, o que autoriza a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)”.

Deste modo, não se verifica qualquer
omissão no tocante a
existência de relação de consumo entre o clube embargante e a embargada, e
videncia
ndo
-
se, assim,
o mero inconformismo d
o recorrente

diante
do acórdão que
deu
provimento à pretensão recursal
da empresa embargada
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.